Tribunal: TJSP
Processo: 1031431-26.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – TAXA "SATI" – Pretensão à restituição de valores pagos a esse título – Cabimento – Taxa SATI considerada abusiva, ainda que prevista em termo aditivo – Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo a que se ajusta a posição da Câmara e do Relator – Pretensão da ré, ora apelante, de manutenção da cobrança, negada –

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – TAXA "SATI" – Pretensão à restituição de valores pagos a esse título – Cabimento – Taxa SATI considerada abusiva, ainda que prevista em termo aditivo – Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo a que se ajusta a posição da Câmara e do Relator – Pretensão da ré, ora apelante, de manutenção da cobrança, negada – Sentença mantida.

TAXA DE ATRIBUIÇÃO DE UNIDADE E DE INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO – Sentença que julgou procedente ação para declarar a inexigibilidade da taxa – Insurgência da ré – Especificação da incorporação e individualização da matrícula de cada unidade que a integra que constitui obrigação do incorporador, ao qual compete suportar a respectiva despesa, e que não se confunde com o registro da escritura aquisitiva da unidade pelo comprador – Abusividade da cobrança – Inteligência dos artigos 44 da Lei no 4.591/64 e 237-A, §§ 1o e 3o Lei no 6.015/73 – Restituição devida – Sentença mantida.

Apelação não provida.